Tribunal: STF
Processo: RE 529887
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, CONDENANDO-SE A PARTE EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.